Tribunal: TJMT
Processo: 1033060-24.2024.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-25
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033060-24.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[TAYLOR ROSSINI GUSMAO NASCIMENTO - CPF: 052.709.301-70 (RECORRENTE), LUCAS KENJI RESENDE MURATA - CPF: 020.156.031-31 (ADVOGADO), ELEVADORES ATLAS SCHINDLER LTDA. - CNPJ: 00.028.986/0014-22 (RECORRIDO), ANDRE GUSTAVO SALVADOR KAUFFMAN - CPF: 165.802.398-67 (ADVOGADO), MRV ENGENHARIA E PARTICIPACOES SA - CNPJ: 08.343.492/0001-20 (RECORRIDO), JACQUES ANTUNES SOARES - CPF: 829.932.200-63 (ADVOGADO), NATALIA DEDONATTI MEIRELES - CPF: 060.082.251-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. ELEVADOR COM DEFEITOS RECORRENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por empresa administradora de condomínio contra sentença que julgou parcialmente procedentes o pedido inicial, condenando solidariamente as promovidas ao pagamento de indenização a título de dano moral, diante de falhas reiteradas no funcionamento do elevador de edifício residencial, inclusive com episódio de aprisionamento do autor e outro ocupante no interior do equipamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a necessidade de prova pericial técnica configura causa complexa apta a afastar a competência do Juizado Especial Cível; (ii) analisar se a falha na prestação do serviço de transporte vertical configura dano moral indenizável e se o valor fixado é proporcional à extensão do dano.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A ausência de necessidade de perícia técnica afasta a alegação de complexidade, mantendo-se a competência do Juizado Especial, pois os fatos controvertidos podem ser esclarecidos por outros meios de prova compatíveis com o rito.

4.

A falha reiterada no funcionamento do elevador do condomínio, inclusive com episódio de aprisionamento de morador no interior do equipamento, caracteriza defeito na prestação do serviço, ensejando responsabilidade objetiva da administradora, nos termos do art. 14 do CDC.

5.

A alegação de fato de terceiro (queda de energia) não se sustenta, pois ausente comprovação cabal de que tal fato tenha sido a causa exclusiva do incidente ocorrido em 20/03/2024.

6.

A prova testemunhal composta por moradores do condomínio não perde sua validade por esse motivo, sobretudo quando corroborada por vídeos, registros documentais e mensagens eletrônicas indicando falhas técnicas recorrentes.

7.

A situação vivenciada pelo consumidor extrapola meros aborrecimentos cotidianos e configura dano moral indenizável, ante o desconforto, a frustração e o risco vivenciado durante o período de aprisionamento no elevador.

8.

A fixação do valor da indenização por dano moral deve observar os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Considerando a ausência de maiores prejuízos psíquicos e a intensidade moderada do sofrimento experimentado, impõe-se a redução do montante arbitrado em primeiro grau.

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1033060-24.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Elevadores Atlas Schindler Ltda

Recorrido(s):

Taylor Rossini Gusmão Nascimento

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

25 de abril de 2025

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença que após embargos declaratórios passou a ter a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
PROPONHO JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos da inicial para o fim de condenar as promovidas, solidariamente, ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por dano moral, com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/95.

PRELIMINAR DE COMPLEXIDADE DA CAUSA POR NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA

Colendos Pares,

Rejeito a preliminar de incompetência absoluta do Juízo em razão da necessidade de perícia técnica, pois
a
complexidade
da causa que afasta a competência do
Juizado
Especial é aquele referente à produção da prova necessária à instrução e julgamento do feito que se mostre incompatível com o rito. Não há necessidade de
perícia
quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

Na petição inicial, o recorrido alegou que, desde sua mudança para o Condomínio Chapada das Brisas, Torre 2, apartamento 606, no dia 22/02/2024, o elevador da torre apresentava falhas recorrentes. Afirmou, inclusive, ter realizado sua mudança utilizando as escadas, devido à inoperância do equipamento. Relatou, ainda, que em 20/03/2024, por volta das 12h, ficou preso no interior do elevador, junto de outra pessoa e algumas placas de madeira, não tendo conseguido contato com a assistência via botão de emergência, tampouco pelo próprio celular, que não tinha sinal. Apenas com o aparelho do outro ocupante foi possível solicitar socorro. O resgate se deu por técnico que, por acaso, já se encontrava no condomínio atendendo outro chamado.

A primeira reclamada, ora recorrente, sustentou que a paralisação noticiada decorreu de queda de energia, o que configuraria fato de terceiro e excludente de responsabilidade, conforme o art. 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor. Alegou, ainda, que as manutenções estariam em dia, conforme comprovantes e parecer técnico juntados aos autos. Questionou, também, a idoneidade da prova testemunhal, argumentando que se trata de moradores do mesmo condomínio, supostamente interessados em outras ações semelhantes.

Pois bem. Restou incontroverso nos autos que o recorrido Taylor Rossini enfrentou falhas reiteradas no funcionamento do elevador desde a sua entrada no imóvel, em fevereiro de 2024.

A mudança teve que ser realizada pelas escadas — da garagem ao quinto andar —, com transporte de móveis pesados, pela inoperância do elevador na data agendada.

Mais grave ainda foi o episódio de retenção dentro do elevador em 20/03/2024, situação devidamente comprovada por vídeo anexado aos autos, com áudio e imagem do recorrido e do prestador de serviço que o acompanhava, ambos transportando materiais e visivelmente apreensivos, sem ventilação e sem assistência imediata.

A recorrente não comprovou de forma inequívoca que o incidente decorreu de queda de energia. O mero apontamento de histórico regional de oscilação elétrica não substitui prova concreta de que a paralisação naquele momento específico tenha tido tal causa.

Ademais, a existência de diversos relatos de moradores, capturados em prints e mensagens de WhatsApp juntados aos autos, evidencia falhas técnicas reiteradas no equipamento, com registros desde 2022 até 2024, indicando três a quatro panes semanais, conforme corroborado pelas testemunhas.

Além disso, a tentativa da recorrente de desqualificar a prova testemunhal não merece acolhida. A condição de morador não retira a credibilidade dos depoimentos, ainda mais quando corroborados por registros documentais, vídeos, prints, comunicações oficiais do condomínio e ações coletivas anteriormente ajuizadas.

Nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor
“o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre fruição e riscos”
.

O referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. Assim, não há que se falar em inocorrência de danos morais a autora, isso porque o cancelamento do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de serviço.

Neste diapasão, é forçoso concluir que, quanto ao dano moral almejado, vislumbro caracterizado no caso em apreço, tendo em vista
que, pelas regras de experiência comum, situações como as descritas na exordial geram embaraços consideráveis ao consumidor que afetam
sua estabilidade emocional.

Quanto ao valor fixado a título de dano moral, embora tenha havido falha na prestação de serviço, este deve ser fixado com moderação, levando em conta a extensão do abalo sofrido pelo autor. É certo que a situação causou desconforto e aborrecimento, mas não se vislumbra um sofrimento psíquico profundo ou de grande intensidade, de modo a justificar o valor estipulado na sentença, considerando ainda que não foi observado os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e reduzo o valor da condenação para R$ 3.000,00 (três mil reais). Condeno a parte recorrente a pagar honorários advocatícios, por ter sido dado provimento em pequena parte ao recurso, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/04/2025